Tribunal: TJES
Processo: 5006046-18.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Execução Penal
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006046-18.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALDEMIR ANGELO JUNIOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006046-18.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VALDEMIR ANGELO JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO –
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a utilização de

habeas corpus
como sucedâneo recursal,
que
in casu,
seria
o
Agravo em Execução Penal
, meio de impugnação destinado a
o exame de matérias e
nvolvendo a execução penal do paciente
.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006046-18.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VALDEMIR ANGELO JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado, t
rata-
se de Agravo Regimental em
Habeas Corpus
interposto por
VALDEMIR ANGELO JUNIOR
contra Decisão constante no
Id n° 5523683
, proferida por este Relator, que não conheceu do presente
writ
.

Em suas razões recursais
(Id nº 5575235)
sustenta, em síntese, que a ordem de
habeas corpus
, se não conhecida, deve ser concedida de ofício já que o paciente faz jus ao direito de ter sua medida de internação reavaliada.
Questiona, no ponto, a constitucionalidade da norma prevista no artigo 97, §2º do Código Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com finalidade de conceder a ordem de
habeas corpus
conforme requerido na inicial de
id n° 5179691.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Conforme já mencionado, trata-
se
de
mandamus

utilizado como sucedâneo recursal,
em clara inobservância à jurisprudência das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - (...)

III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ademais,

a decisão ora impugnada possui amparo legal e jurisprudencial, já que fundamentada no artigo 97, §1º do Código Penal, que prevê:

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade.
O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 2º -
A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano
, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.

Sobre o tema, trago à colação recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INTERNAÇÃO. APELAÇÃO EM TRÂMITE. PEDIDO DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PELO TRIBUNAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...) 2. A medida de segurança de internação é aplicada após a sentença absolutória imprópria, por tempo indeterminado, de 1 a 3 anos, e perdurará enquanto não for averiguada, mediante perícia, a cessação de periculosidade. O exame realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado pelo julgador e deverá ser repetido de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.3. (...) 4. O Desembargador relator indeferiu o pedido de conversão do julgamento em diligência para averiguar a cessação de periculosidade. A decisão singular, além de não haver sido desafiada por agravo regimental, está conforme o art. 97, § 2°, do CP, pois o último exame pericial do apelante ocorreu há menos de um ano. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 747.773/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Relembro, ainda, que o rito abreviado do
habeas corpus
não comporta a suscitada declaração incidental d
e
inconstitucionalidade da referida norma.
Segue julgado sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1.
O rito célere do habeas corpus não é compatível com a instauração de incidente de qualquer natureza, sendo descabida a pretendida instauração de incidente de inconstitucionalidade, especialmente quando o dispositivo arguido não foi utilizado como fundamento pelo juiz na decisão atacada.
2.
(...)
4. Ordem denegada.

(Acórdão 1355741, 07207013720218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.